Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-42.2023.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Acórdão que abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia apresentada no processo. Ausência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Contradição. Mero inconformismo. Prequestionamento que é atribuição da parte e não do julgador, que não precisa apontar numericamente os dispositivos legais apresentados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Acórdão que abordou de forma fundamentada todos os pontos essenciais à resolução da controvérsia apresentada no processo. Ausência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Contradição. Mero inconformismo. Prequestionamento que é atribuição da parte e não do julgador, que não precisa apontar numericamente os dispositivos legais apresentados para dar suporte à argumentação utilizada no recurso, sendo suficiente o apontamento fundamentado dos argumentos e razões de seu convencimento, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal. EMBARGOS REJEITADOS.